Tribunal: CARF
Processo: 13850.720084/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720084/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.390 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
EMPLANEJ PLANEJAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O requerimento de parcelamento implica na desistência da impugnação ou do
recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundamentam as referidas impugnações ou recursos
administrativos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.387, de 13 de abril
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13850.720032/2019-84, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720084/2019-51
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720084/2019-51

No presente caso, fora lavrado Auto de Infração que efetuou o lançamento de
multa isolada no percentual de 150%, em razão da não homologação de DCOMP da
contribuinte, com fundamento no Art. 18, “caput” e §2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada
pela Lei no 11.488/07.
Consta no Despacho Decisório da referida DCOMP, que a contribuinte pleiteou
crédito de saldo negativo, tendo sido intimada a apresentar documentação hábil e idônea das
retenções informadas, entretanto, não houve manifestação. Em decorrência da inércia da
contribuinte, a unidade fiscal indeferiu o crédito e não homologou a declaração de compensação.
Irresignada com o mencionado lançamento, a interessada apresentou manifestação
impugnação, por ela denominada como pedido de reconsideração, alegando:
i.
Que foi vítima da má-fé de terceiros, e afirma que passou a adotar rigoroso
mecanismo de combate a fraudes, visando garantir total transparência em
suas atividades;
ii.
Que o Fisco não excluiu da base de cálculo o valor referente ao ano de
2012, acrescentando que se mantido esses valores na base de cálculo, a
contribuinte será cobrada 2 (duas) vezes pela incidência do mesmo tributo;
iii.
Que, considerada a sua boa-fé, e a falta de qualquer dolo em suas atitudes,
pugna pela reconsideração da alíquota aplicada, revisando-a para 50%;
iv.
Que a divergência apurada, se deu por intervenção de terceiros, que
abusando do poder outorgado por procuração, inseriu dados não consistentes
com a contabilidade da contribuinte, uma vez que, perante os registros
contábeis, não existe tal montante a ser creditado. Assim, o erro grosseiro
praticado pelo consultor, visto a divergência entre a contabilidade, DIPJ,
DCTF e os Per/Dcomps;
v.
Por fim, requer os seguintes pedidos: a) a exclusão da base os valores ao
ano de 2012; b) a redução da alíquota para o percentual de 50%; c) que seja
autorizado o parcelamento do débito no tempo máximo permitido; d)
alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento dos recursos dos
despachos decisórios 0013/2019, 0014/2019 e 0015/2019.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720084/2019-51

Em seguida, após a apuração de que a contribuinte havia realizado o parcelamento
do presente débito, e posteriormente manifestado a sua desistência, houve o saneamento do
processo para fins de apartar a parte não impugnada, e encaminhar o processo para apreciação
pela DRJ, por meio de Despacho de Encaminhamento constante nos autos, em que fora
solicitado pronunciamento quanto ao prosseguimento ou não do litígio.
Ao julgado o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Que não há nada a observar no tocante a exclusão de valores referentes ao
ano de 2012, vez que a multa incide sobre o valor do débito confessado na
DCOMP não homologada, o que não inclui quaisquer valores referentes a
este período;
ii.
Que quanto a redução do percentual da multa, o exame do Art. 18 da Lei
no 10.833/2003, deixa claro que o legislador não dispõe qualquer margem
de interpretação à autoridade judicante, sendo incabível reduzir a multa;
iii.
Que a suspensão da exigibilidade da multa permanece apenas até decisão
final administrativa, e não do julgamento dos despacho decisórios, como
pleiteado;
iv.
Que as DRJ’s não tem competência para deferir parcelamentos de débitos,
os quais devem ser encaminhados à Delegacia da Receita Federal que
jurisdiciona o domicílio fiscal da interessada;
v.
Conclui pela improcedência da impugnação, mantendo a integralidade do
crédito tributário em litígio.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos:
i.
Alega inicialmente que foi vítima de um golpe realizado por uma
organização criminosa, que prometia as empresas uma possibilidade de
melhor gestão de seus tributos, tendo apresentado à recorrente que havia
procedido a compensação dos créditos tributário; Que esta organização foi
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720084/2019-51

desmascarada em ação promovida pela Polícia Federal, em que várias
pessoas foram detidas, e bens foram apreendidos; Que como ficou
definido na própria denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal
no Processo no 5019544-04.2019.4.04.7200, da 1a Vara Criminal da
Justiça Federal de Florianópolis, as empresas foram vítimas;
ii.
Posteriormente, argumenta ter sido vítima de um crime em que, crendo na
licitude do negócio deixou de efetuar os pagamentos dos tributos devidos à
Receita Federal, passando a pagar mensalmente, diretamente aos
criminosos, os valores correspondentes aos tributos com deságio de cerca
de 30%; que vem sofrendo com duplo prejuízo, pois ao pagar os valores
diretamente aos criminosos, não repassou a União, e estaria sendo cobrado
do valor dos tributos acrescidos de altas multas, juros e correção
monetária;
iii.
Entende que, demonstrada a sua boa-fé, seria desarrazoada a manutenção
da multa de 150%, pleiteando o seu cancelamento;
iv.
Aduz que a falta de comprovação da origem dos créditos compensados é
motivo suficiente para a glosa da compensação, contudo, não é possível
presumir o dolo do sujeito passivo, não se devendo manter a exigência da
multa isolada;
v.
Por fim, nos pedidos, requer primordialmente o cancelamento da multa de
150%; e subsidiariamente que seja reduzido o percentual para 50%, ou no
menor patamar permitido;

É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720084/2019-51

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do Exame de Admissibilidade
O presente recurso é tempestivo, entretanto, não atende os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, e na Portaria MF no 343 (Regimento Interno do
CARF.
Conforme consta no relatório, a contribuinte já havia realizado o parcelamento do
débito do presente processo, tendo posteriormente manifestado a sua desistência para
fins de julgamento da sua Impugnação.
Verifica-se que a autoridade fiscal, ao realizar o saneamento do processo, proferiu
Despacho no sentido de encaminhar o processo para “a DRJ para pronunciamento
quanto ao prosseguimento ou não do litígio, uma vez que houve o pedido de
parcelamento e posterior pedido de cancelamento do parcelamento”.
Apesar disso, observa-se no acórdão “a quo” que a autoridade julgadora sequer
apreciou o disposto no referido Despacho, tendo conhecido e julgado o mérito da peça
impugnatória.
Contudo, entendo a DRJ que conheceu indevidamente da Impugnação, vez que a adesão
ao parcelamento configura-se a renúncia ao contencioso administrativo fiscal.
Isto porque, independentemente da contribuinte ter manifestado posterior desistência do
parcelamento, ao ter realizado a sua adesão, houve a confissão irretratável da dívida,
não sendo mais cabível o julgamento do lançamento em sede administrativa.
Importante ressaltar que tal entendimento encontra previsão expressa no §2o do Art. 78,
Anexo II, do Regimento Interno do Carf:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.”

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720084/2019-51

Assim sendo, entendo que o presente recurso não dever ser conhecido.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital